Tribunal: TJSP
Processo: 1025111-41.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Cautelar - Ação e recursos à égide do CPC/1973 - Aplicação do Enunciado Administrativo no 2 do STJ - Pretensão de exibição de contratos que ensejaram inscrição em órgãos de proteção ao crédito - Sentença de procedência - Incidência do CDC - Cadeia de consumo - Legitimidade passiva da franqueadora e sucessora - Notificação extrajudicial irregular - Não recolhimento de

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Cautelar - Ação e recursos à égide do CPC/1973 - Aplicação do Enunciado Administrativo no 2 do STJ - Pretensão de exibição de contratos que ensejaram inscrição em órgãos de proteção ao crédito - Sentença de procedência - Incidência do CDC - Cadeia de consumo - Legitimidade passiva da franqueadora e sucessora - Notificação extrajudicial irregular - Não recolhimento de tarifa pelo custo do serviço de cópia - Requisito que deve ser comprovado no momento da propositura da ação ou, ao menos, comprovado o requerimento do custo do serviço pela via administrativa - Falta de interesse processual caracterizada - Sentença desconstituída - Extinção do processo nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973, correspondente ao art. 485, VI, NCPC, invertidos os ônus sucumbenciais - Apelo da autora pugnando pela majoração da verba honorária sucumbencial prejudicado - Recurso do réu parcialmente provido e, por prejudicado, não conhecido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500738
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025111-41.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelada ÉLLEN
ANGELINA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante PEARSON
EDUCATION DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da ré e, por prejudicado, não conheceram o recurso da autora,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025111-41.2015.8.26.0196 -Voto no 14412 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1025111-41.2015.8.26.0196
Apelantes e reciprocamente apelados: Éllen Angelina de Sousa (Justiça Gratuita) e
Pearson Education do Brasil S/A
Comarca: Franca - 5a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Milena de Barros Ferreira
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14412
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Cautelar - Ação e recursos à
égide do CPC/1973 - Aplicação do Enunciado Administrativo no 2
do STJ - Pretensão de exibição de contratos que ensejaram
inscrição em órgãos de proteção ao crédito - Sentença de
procedência - Incidência do CDC - Cadeia de consumo -
Legitimidade passiva da franqueadora e sucessora - Notificação
extrajudicial irregular - Não recolhimento de tarifa pelo custo do
serviço de cópia - Requisito que deve ser comprovado no
momento da propositura da ação ou, ao menos, comprovado o
requerimento do custo do serviço pela via administrativa - Falta de
interesse processual caracterizada - Sentença desconstituída -
Extinção do processo nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973,
correspondente ao art. 485, VI, NCPC, invertidos os ônus
sucumbenciais - Apelo da autora pugnando pela majoração da
verba honorária sucumbencial prejudicado - Recurso do réu
parcialmente provido e, por prejudicado, não conhecido o da
autora.
Recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida em
03/12/2015 (fls. 144/148), de relatório adotado, e decisão que rejeitou embargos de
declaração (fls. 238/239) que julgou procedente a ação cautelar de exibição de documentos,
nos termos do art. 269, I, CPC/1973, determinando apresentação dos contratos e
documentos indicados nos autos em 10 dias, e condenando o réu a arcar com os ônus do
decaimento e verba honorária arbitrada em R$ 350,00.
Apela a autora (fls. 151/156) pugnando pela majoração da verba
honorária para o mínimo de R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025111-41.2015.8.26.0196 -Voto no 14412 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
3
Apela o réu (fls. 242/270) alegando e arguindo, em síntese, que o
patrono da autora ajuizou diversas ações repetitivas e infundadas, em evidente conduta
descabida que deve ser considerada pelos julgadores; carência de ação por falta de interesse
de agir, pois não comprovada a relação jurídica, situação indispensável para embasamento
do pedido exibitório; ilegitimidade passiva por inexistência de solidariedade na relação de
franqueados com terceiros, sendo inequívoco que a Pearson jamais firmou qualquer
contrato com a autora; que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo
vedada a produção de prova negativa, havendo impossibilidade de apresentação de
documento que não possui; e, impugna a fixação das verbas sucumbenciais. Pede
provimento para reversão da sentença.
Contrarrazões apresentadas somente pela ré (fls. 275 e 320/328).
É o relatório.
Ao caso, aplicável é o Enunciado administrativo n. 2 do c. STJ
“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas
até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça”.
Trata-se de ação cautelar de exibição de documentos ajuizada à
égide do CPC/73, objetivando exibição de cópia de contratos que originou inscrições
desabonadoras do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao
crédito.
Não prospera a alegada ilegitimidade passiva para responder aos
termos da ação, tendo em vista que houve a negativação do nome da autora por “People
Computação Franca - SP” (fls. 18) que, conforme bem elucidado pela requerida apelante
Pearson, é uma unidade franqueada. Assim, ainda que não tenha a apelante celebrado
contrato diretamente com a autora, a consumidora, não há nessa situação caracterização da
excludente da responsabilidade objetiva, nos termos do que dispõe o art. 14, § 3o, I, do
Código de Defesa do Consumidor, pois que franqueador e franqueado respondem
solidariamente perante o consumidor, inclusive por atos de quem fora credenciado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025111-41.2015.8.26.0196 -Voto no 14412 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
4
franqueado, e por isso responde pelo resultado danoso, consoante o “caput” do artigo
supracitado: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição ou riscos”.
Esse entendimento é adotado pelo C. STJ, consoante os
precedentes:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE
ENSINO.
1.
INDICAÇÃO
DE
OFENSA
A
SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE
NO
APELO
NOBRE.
2.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 3. APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. FORNECEDOR. LEGITIMIDADE RECONHECIDA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. 4.
PRETENSÃO
DA
PARTE
AGRAVADA
DE
CONDENAÇÃO
DA
AGRAVANTE À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RAZÕES
DEFICIENTES. SÚMULA 284/STF. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Não cabe ao STJ apreciar violação a verbete sumular em
recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei
federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante a
Súmula 518 desta Corte: “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição
Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula”. 2. A ausência de prequestionamento se evidencia
quando o conteúdo normativo contido nos dispositivos supostamente
violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem. Hipótese em que
incidem os rigores das Súmulas n. 282 e 356/STF. 3. De fato, a condição de
fornecedora da recorrente foi devidamente reconhecida pela instância
ordinária à luz do Código de Defesa do Consumidor, de plena
aplicabilidade à espécie, não havendo como acolher a tese de sua
ilegitimidade. Assim, uma vez constatada a franquia, o fornecedor responde
solidária e objetivamente pelos danos decorrentes do serviço. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025111-41.2015.8.26.0196 -Voto no 14412 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
5
4. Relativamente à pretensão de aplicação da multa por litigância de má-fé
por parte do agravado, a argumentação expendida nas razões do apelo
extremo não particulariza qual o dispositivo legal que teria sido malferido.
Desse modo, incide o enunciado sumular n. 284 do STF. 5. Com efeito, a
jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou
improvido. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp
1.194.242/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)
“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO
CDC. INCIDÊNCIA. 1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um
vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração
de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter
partes. 2. Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou
revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado de
consumo, ainda que de bens imateriais. 3. Extrai-se dos arts. 14 e 18 do
CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução
do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a
cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados.
Precedentes. 4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de
franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos
danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da
franquia. 5. Recurso especial não provido”. (REsp 1.426.578/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/06/2015, DJe 22/09/2015)
No mesmo sentido, precedentes da Corte em casos análogos
envolvendo a apelante “Pearson Education”:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE
EXIBIÇÃO
DO
CONTRATO
FIRMADO
ENTRE
AS
PARTES.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ CONFIGURADA. A ré, como sucessora
da contratante, responde pelas obrigações decorrentes do negócio, sendo
legitimada passiva para a demanda. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO
CAUTELAR. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO FIRMADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025111-41.2015.8.26.0196 -Voto no 14412 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
6
ENTRE
AS
PARTES.
PEDIDO
PRÉVIO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGO
543-C
DO
CPC-1973. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADOTADA EM JULGAMENTO DE PROCESSO
REPETITIVO. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DA RÉ
PROVIDO, PREJUDICADO O DA AUTORA. 1. Segundo entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento de
recurso repetitivo (REsp no 1.349.453/MS), é necessária a comprovação de
prévio pedido. 2. No caso, não restou demonstrado que houve a formulação
do requerimento extrajudicial para exibição do documento pretendido.
Assim, a carência de ação é manifesta. 3. Esse resultado evidencia a
mudança de posicionamento desta Câmara, que se curvou à nova
orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (artigo 543-
C, do CPC-1973)”. (Apelação Cível 1011518-76.2014.8.26.0196; Relator
(a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 04/10/2016)
“DIREITO PRIVADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO -
IRREGULAR ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, EM FACE DA
CORRÉ FRANQUEADORA - APELAÇÃO DO AUTOR - LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM DA FRANQUEADORA - ADMISSIBILIDADE -
Incidência das disposições do C.D.C., determinando que o dever de reparar
alcance todos os causadores do dano, integrantes da cadeia de fornecedores
de produtos e serviços. DIREITO PRIVADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENSINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FACE DA
FRANQUEADA - DECISÃO CITRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
MAJORAÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
PELO
DANO
EXTRAPATRIMONIAL - ADMISSIBILIDADE - Quantia fixada em primeiro
grau insuficiente a atender à finalidade compensatória e, ao mesmo tempo,
servir de desestímulo à reiteração do ilícito, sem implicar enriquecimento
indevido do demandante - Adequação - JUROS DE MORA - Tratando-se de
indenização por responsabilidade civil contratual, os juros de mora são
devidos desde a citação, nos termos do artigo 405 do C.C. - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Alteração para a fixação em 15% sobre o valor da
condenação, conforme a legislação processual vigente à época (artigo 20, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025111-41.2015.8.26.0196 -Voto no 14412 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
7
3o, do C.P.C./73) - Recurso parcialmente provido”. (Apelação Cível
0019552-35.2013.8.26.0344; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
20/09/2016)
“CONTRATO - Prestação de serviços educacionais - Aplicação do CDC -
Legitimidade e interesse caracterizados - Franqueadora que integra cadeia
de consumo - Responsabilidade solidária - Cobrança indevida - Débito
quitado - Negativação injusta - Danos material e moral comprovados -
Precedentes - Recurso nesta parte improvido. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
- Relação de consumo - Devolução em dobro - Art. 42, p.u. do CDC -
Inaplicabilidade no caso concreto - Inexistência de má-fé - Recurso nesta
parte provido”. (Apelação Cível 1018811-97.2014.8.26.0002; Relator (a): J.
B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 29a Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Data do Julgamento: 23/11/2016)
“RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, DE PARTE A PARTE,
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO QUE TOCA A
CORRÉ “J H ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP”, SENDO CERTO
QUE, COM RELAÇÃO A CORRÉ “PERSON EDUCATION DO BRASIL
S/A”, A AÇÃO FOI EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE
DA SUA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA
LIDE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO - PEDIDO DE REFORMA -
REFORMA
PARCIAL
DA
R.
SENTENÇA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
INOCORRÊNCIA
-
PROVAS
ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O
DESLINDE DA DEMANDA - PRELIMINAR REPELIDA - RECURSO DA
CORRÉ NÃO PROVIDO. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA -
CORRÉ “PERSON EDUCATION DO BRASIL S/A”, QUE FIGURA COMO
FRANQUEADORA DA CORRÉ, CONTANDO, ASSIM, COM PLENA
LEGIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE, TENDO
EM VISTA A RELAÇÃO DE CONSUMO COMO COLOCADA EM
DEBATE
NOS
AUTOS
-
PRECEDENTES
NESSE
SENTIDO
-
DESACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO QUE RESULTOU IRRECORRIDA NOS
AUTOS - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025111-41.2015.8.26.0196 -Voto no 14412 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
8
REGISTRO
DESABONADOR
INDEVIDO
-
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS - PRETENSÃO DEDUZIDA, DE PARTE A PARTE, NO
INTUITO DE VER MODIFICADO O VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPORTÂNCIA DEFINIDA
PELO JUÍZO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) - IMPORTE DA
INDENIZAÇÃO QUE SE AFIGURA INADEQUADO PARA A ESPÉCIE -
AUMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL
REAIS),
QUANTIA
ESSA
QUE
DEVE
SER
SUPORTADA
SOLIDARIAMENTE PELAS CORRÉS - REFORMA PARCIAL DA R.
DECISÃO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA CORRÉ
NÃO PROVIDO”. (Apelação Cível 1002906-78.2015.8.26.0564; Relator
(a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 18/04/2017)
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PROPAGANDA
ENGANOSA
-
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
FRANQUEADORA - Responsabilidade solidária tanto da franqueada como
da franqueadora - Todos aqueles que participam da relação de consumo
como fornecedores respondem de modo solidário pela reparação do dano
(art. 7o, parágrafo único, c.c. art. 14, CDC) - RECURSO PROVIDO”.
(Agravo de Instrumento 2101016-70.2017.8.26.0000; Relator (a): Sérgio
Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 23/08/2017)
O C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp Repetitivo 1.349.453-
MS, julgado em 10/12/2014, publicado no DJe de 02/02/2015, firmou entendimento
fixando requisitos para acesso à Justiça nas ações cautelares de exibição de documentos:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-
se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025111-41.2015.8.26.0196 -Voto no 14412 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
9
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso
concreto, recurso especial provido” (Segunda Seção - Rel. Min. Luís
Felipe Salomão - julgado em 10/12/2014 - DJe 02/02/2015) (g).
Aludida orientação é aplicada no caso por aforada a ação
posteriormente, em 31/10/2015, de modo que era necessária a comprovação de prévio
pedido exibitório e o não atendimento em prazo razoável, além do pagamento do custo
respectivo, como forma de demonstrar pretensão resistida e em decorrência a adequação
entre o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, viabilizando ingresso na
Justiça, sem que a exigência viole direito individual previsto na CF, art. 5o, XXXV.
No caso, está demonstrada a relação jurídica entre as partes, mesmo
que por equiparação, conforme se pode observar pelo documento de fl. 18.
Na hipótese dos autos, embora tenha a autora efetuado a notificação
extrajudicial da apelada (fls. 20/22), deixou de recolher a tarifa pelo custo do serviço de
cópia. Além disso, sequer indagou quanto deveria pagar pela cópia solicitada, atitude
exigível para atendimento desse requisito fixado pelo C. STJ. Não se pode exigir que a
prestadora do serviço (de serviço educacional, no caso) arque com essa despesa, pena de
enriquecimento ilícito da pretendente de cópias de documentos.
Nessa quadra, estando irregular a notificação, padece a autora de
interesse processual.
O recurso da ré é parcialmente provido, seguindo desconstituída a
sentença e a ação julgada extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI,
CPC/1973, atual 485, VI, NCPC, invertidos os ônus de decaimento à cargo da autora,
conforme arbitrado pela sentença, observada a condição suspensiva da gratuidade de
justiça (NCPC, art. 98, § 3o).
Com relação ao recurso da autora, na aplicação do CPC/1973 a
legitimidade é concorrente da parte e de seu advogado para pleito de honorários
advocatícios, consoante EAOAB, art. 23, situação aferida nestes autos através da decisão
proferida pelo STJ, conforme REsp 1.639.141/SP (fls. 311/312), determinando o
processamento do recurso; todavia, ante o retro decidido (falta de interesse processual), o
recurso da autora objetivando majoração da verba honorária perde objeto e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025111-41.2015.8.26.0196 -Voto no 14412 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
10
prejudicado, não é conhecido.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da ré e, por prejudicado, não conheço o recurso da autora.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)